Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009832-36.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIUZA APARECIDA HELENA CHANES APPOLONI - CPF: 784.501.448-68 (AGRAVADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.452.840/SP (TEMA 872) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. A tese fixada no Tema 872/STJ, é a seguinte: “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

4.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com o referido tema afirmando que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Assim, à medida em que mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre a embargante e o executado, a instituição financeira insistiu na penhora do bem, resistindo à pretensão deduzida nestes autos.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.452.840/SP - Tema 872.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, Tema 872/STJ. (ids. 149621195 e 146281186).

A parte agravante alega que:
“o referido repetitivo não se aplica ao caso em tela, eis que este versa sobre a ausência de atualização cadastral do imóvel e resistência da parte Embargada quando tomou ciência da condição de impenhorabilidade do bem, situação essa totalmente divergente da realidade fática discutida na presente demanda”.

Assevera que:
“o Embargado, ora Agravante, não resistiu a penhora embora ciente da impenhorabilidade do imóvel, no caso dos autos, a impenhorabilidade sequer foi reconhecida pelo Magistrado de Primeira Instância, uma vez que ainda se discute a existência de fraude à execução e a legalidade da penhora”.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno e a consequente admissão do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 149633657).

Contrarrazões (id. 149726150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.452.840/SP – Tema 872.

Como vimos, no Tema 872/STJ, foi firmada a seguinte tese:

TEMA 872
- nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE CONCORREU PARA A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu dos Agravos para não conhecer do Recurso Especial do Ministério Público Federal e não conhecer do Recurso Especial de Marcos Oliveira Cordeiro.

2.
O acórdão está em consonância com o entendimento do STJ. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/10/2016, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

3. Como se observa, a Corte local entendeu que o embargante concorreu para a constrição do imóvel, bem como não consignou que o Ministério Público insistiu na impugnação após tomar conhecimento da transmissão do bem. Concluir de forma diversa demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno não provido”. (
AgInt no AREsp n. 2.023.448/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 30/9/2022.) 9g.n0

Diante desse quadro, o recurso especial interposto pelo agravante não foi admitido diante da aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante a
discussão de que
os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, e, mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre a embargante e o executado, a instituição financeira insistiu na penhora do bem, resistindo à pretensão deduzida nestes autos (REsp n. 1.452.840/SP, Tema 872), uma vez que o acórdão recorrido proferido no agravo de instrumento está em conformidade com a tese do representativo da controvérsia.

Confira-se:

“(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – CONSTRIÇÃO RECAINTE IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REGISTRO DO CONTRATO –
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e até direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora recainte sobre imóvel adquirido anteriormente por terceiro, ainda que o negócio não tenha sido averbado à margem da matrícula do bem. 2. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

(...) Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, reporto-me, mais uma vez, a jurisprudência do STJ, que já enfrentou diversas vezes a questão, inclusive sumulando o entendimento de que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula no 303), e, mais tarde, fixou a tese repetitiva de que, “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016),
logo, como dispensa maiores comentários o fato de que, mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre a embargante e o executado, o Banco do Brasil insistiu na penhora do bem, resistindo à pretensão deduzida nestes autos, também não há reparo a ser feito na sentença nesse ponto
”.

(id. 134757198 (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 872/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022